Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19588495, os servidores MARCOS QUIRINO PASSOS, MANOEL MESSIAS MOREIRA e MARIA IVONE OLIVEIRA DE SOUZA DE PAULA anuíram ao acordo entabulado entre o SINDIRETA e o DF. No ID: 21532955, o DF juntou documentos, os quais comprovam a desistência do recurso especial que interpôs. O saneamento do feito se deu no ID: 21480222. Os EME 0009082-74.2009.807.0000 foram arquivados, conforme consulta processual ao sítio deste TJDFT. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes MARCOS QUIRINO PASSOS, MANOEL MESSIAS MOREIRA e MARIA IVONE OLIVEIRA DE SOUZA DE PAULA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 19588495. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 2 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador